Tribunal: TJSP
Processo: 1018108-15.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018108-15.2018.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada PATRICIA DE CARVALHO
MAGALHÃES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018108-15.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 44480
2
VOTO No: 44480
EDCL.No: 1018108-15.2018.8.26.0007/50000
COMARCA: São Paulo - 4a VC F REG ITAQUERA
EBTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
EBDA. : PATRICIA DE CARVALHO MAGALHÃES (JUST GRAT)
RECURSO
Embargos de declaração – Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos a v. acórdão que deu parcial
provimento a apelação de sentença que julgara improcedente ação dita “declaratória
de inexigibilidade de débito c/c em danos morais...”; reconheceu-se prescrição e
manteve-se denegação de condenação no pagamento de indenização por danos
morais.
Sustenta o agravante (réu) existência de omissão no que se
refere à apreciação do que diz respeito a seu direito de cobrar extrajudicialmente a
dívida.
Pede a embargada, em sua resposta, a preservação do
resultado.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do
permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil), a tanto não equivalendo as
alegações feitas no recurso; pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na
decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração;
Segundo, porque o embargante, ao que parece, não se avisou
de que o v. acórdão possui fundamentação adequada e suficiente, para alicerçar suas
conclusões, inclusive no que se refere à questão da possibilidade de cobrança
extrajudicial da dívida prescrita.
Basta reler: “de rigor o reconhecimento da prescrição do
direito da ré de proceder à cobrança do débito indicado na inicial, declarando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018108-15.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 44480
3
se, por conseqüência, a respectiva inexigibilidade, cabendo à ré cessar as
cobranças, por qualquer meio. Caberá ao MM Juízo de Primeiro Grau
implementar eventual astreinte em caso de descumprimento, em eventual
cumprimento de sentença”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que o embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas descontentamento com
o resultado e polemização com o julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210. IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator